Tribunal: TJSP
Processo: 1010135-80.2024.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - PARCELAS DEVIDAS A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - BASE DE CÁLCULO A SER AFERIDA CONFORME REGRA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019.
"No caso concreto, a base de cálculo do auxílio-acidente será aferida com observância da regra trazida pelo artigo 26 da Emenda Constitucional no 103/2019".